Tribunal: STF
Processo: ARE 1378403
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS POR ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N. 1.145/2009. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECEBIDAS DE ACORDO COM A NOVA CARGA HORÁRIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE IMUTABILIDADE DO REGIME JURÍDICO E DIREITO ADQUIRIDO AOS VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



     1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 64726467.



     2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais proposta pela Recorrente MARICLENE BERTUCCI AZENHA HENEMAM, postulando o recebimento de diferenças salariais decorrente de suposta redução de salário, com o advento da Lei n. 1.145/2009, que extinguiu os cargos de professores com carga horária de 20 horas e 40 horas semanais, passando a fixar apenas a carga horária de 30 horas semanais, ainda postula a condenação da Recorrida em danos morais e pagamento das verbas retroativas.



    3. Narra a Recorrente que possui 02 (dois) vínculos jurídicos com a Recorrida, no cargo de professora, com 20 (vinte horas) semanais, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.



    4. Sustenta que não foi dada a opção da manutenção da jornada de trabalho em 40 (quarenta) horas semanais, e consequentemente, a Recorrente supostamente suportou redução salarial.



    5. Em verdade, a Administração Pública, com a Lei n. 1.145/2009, apenas procedeu com a reestruturação da carreira, prerrogativa que lhe compete. Mais a mais, o servidor público não possui direito adquirido em relação ao regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.



     6. A jurisprudência pátria tem entendimento pela possibilidade de a Administração Pública alterar o escalonamento das carreiras dos servidores, mediante lei pela ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.



    7. No caso em concreto, a Lei nº. 1.145/2009 não só alterou a carga horária, mas também estabeleceu novos parâmetros de classificação e progressão funcional, dos quais estabeleceu novos padrões remuneratórios, consequentemente, sem ocasionar a redução salarial dos servidores.



    8. Outrossim, é inconcebível o Servidor Público optar por receber a jornada de 30 horas semanais e continuar a receber pelas prerrogativas remuneratórias pelos padrões dos professores de 20 ou 40 horas semanais, cuja a jornada foi extinta pela nova norma.



    9. Portanto, não há se falar em existência de diferença retroativa a ser recebida pela Recorrente a título de composição dos vencimentos na carga horária de 20 (vinte) horas semanais, uma vez que a referida carga horária foi extinta pela Lei nº. 1.145/2009, e nem tampouco indenização a título de danos morais, haja vista que a Administração Pública respeitou a irredutibilidade dos vencimentos, não havendo se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, ausente o dever de indenizar.



    10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    11. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e inciso XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente